Tribunal: TJSP
Processo: 2326911-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito Processual Penal. Agravo Interno. Habeas Corpus. Pleito de reconsideração da decisão que não conheceu do remédio heroico ou o encaminhamento do feito à Turma julgadora. Agravo interno não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo Interno pleiteando a reconsideração da decisão que não conheceu monocraticamente do Habeas Corpus, ou o encaminhamento do feito à Turma julgadora, para que conheça

Ementa:
Direito Processual Penal. Agravo Interno. Habeas Corpus. Pleito de reconsideração da decisão que não conheceu do remédio heroico ou o encaminhamento do feito à Turma julgadora. Agravo interno não provido.

I. Caso em Exame
1. Agravo Interno pleiteando a reconsideração da decisão que não conheceu monocraticamente do Habeas Corpus, ou o encaminhamento do feito à Turma julgadora, para que conheça da insurgência e supere a decisão agravada.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação da decisão que não conheceu do Habeas Corpus por não ser a via adequada para impugnar decisão proferida por Juiz da Execução Penal.

III. Razões de Decidir
3. A via do Habeas Corpus não é adequada para impugnar decisões do Juiz da Execução Penal, sendo o Agravo em Execução o recurso apropriado, conforme art. 197, da Lei no 7.210/84.

4. O habeas corpus é admissível apenas em casos que não requerem análise aprofundada de provas ou em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso.

5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a agravante não trouxe novos elementos que indicassem desacerto na decisão questionada.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo Interno improvido.